Tribunal: STF
Processo: ARE 1577875
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Luís Francisco da Silva Filho contra acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, proferido na apelação criminal, assim ementado: 



    “PENAL PROCESSUAL PENAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. JÚRI. DOIS HOMICÍDIOS SIMPLES, EM CONCURSO COM TRÊS CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. DOLO EVENTUAL. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. SUSCITADA NULIDADE NA QUESITAÇÃO DOS JURADOS. PLEITO DE CASSAÇÃO DO VEREDICTO, POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA PROVA DOS AUTOS. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA-SE PELA REDUÇÃO DA PENA. CONDENAÇÃO REALIZADA COM LASTRO NAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. PENA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. O recorrente interpôs presente apelação com lastro no art. 593, III, 'd", do Código de-Processo Penal, que prevê cabimento do recurso de apelação em face das decisões do Tribunal do Júri quando "for decisão dos jurados manifestamente contrária prova dos autos", deduzindo motivo de sua irresignação quanto ausência de comprovação de que teria causado acidente, bem como inviabilidade da prova de sua embriaguez, além de ausência de comprovação da gravidade das lesões das vítimas sobreviventes.



    2. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena, sob fundamento de exasperação indevida da pena-base. 



    3. Preliminarmente, suscita nulidade na quesitação dos jurados durante sessão plenária. Ocorre que quesitação de maneira individual, para cada vítima, mais benéfica ao réu, tanto que mesmo foi condenado por 02 (dois) homicídios 03 (três) lesões corporais, não por 05 (cinco) homicídios. Ademais, deixou defesa de se manifestar em ata. Preclusão configurada. Inteligência do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ. Nulidade não acolhida. 



    4. Código de Processo Penal, ao prever cassação dos veredictos do Tribunal do Júri por manifesta contrariedade prova dos autos, exige que não exista qualquer prova lastrear decisão, que não ocorre na espécie, vez que materialidade dos delitos se encontra comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 69/71), pelos boletins de identificação de cadáver (fis. 72/73), pelas certidões de óbito (fis. 81/82), pelas fichas de atendimento médico (fis. 84/89) pelo laudo pericial (fis. 90/103). autoria, por sua vez, resta demonstrada pelo termo de constatação de embriaguez (fl. 74) pelo boletim de ocorrência de fl. 75. 



    5. discussão quanto redação vigente época dos fatos para art. 306 da Lei nº 9.503/199/ irrelevante, visto que as disposições do Código de Trânsito não se referem aos crimes previstos no Código Penal assim, os elementos contidos no-termo de constatação de embriaguez de fl. 74 são aptos fundamentar condenação, com base no art. 121 do C.P., por dolo eventual.



    6. Quanto dosimetria, inviável exasperar pena- base com fundamento em circunstâncias ínsitas ao delito, como morte das vítimas em crimes de homicídio. 



    7. Contudo, possível manutenção da pena cominada pelo juízo sentenciante, ainda que alterados os fundamentos em sede recursal. Precedentes do STJ. 



    8. Analisadas as especificidades do caso, resta mantida pena aplicada na primeira instância. 9. Recurso improvido. Decisão unânime.” (e-doc. 33)



    2. Embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 40). 



    3. Nas razões do recurso extraordinário, a defesa alega violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal, sustentando nulidade do reconhecimento da embriaguez ao volante feito pelo Conselho de Sentença com base exclusivamente em prova testemunhal, afirmando que à época dos fatos (2012) a legislação vigente somente admitia comprovação da alcoolemia por teste de etilômetro ou exame de sangue. Argumenta tratar-se de aplicação retroativa de lei penal mais gravosa, bem como que essa constatação teria sido determinante para a caracterização do dolo eventual pelo Júri. Busca a cassação do veredicto e a submissão do recorrente a novo julgamento (e-doc. 44).



    4. A Primeira Vice-Presidência do TJPE inadmitiu o recurso extraordinário, concluindo pela ausência de demonstração devidamente fundamentada da repercussão geral e pela natureza infraconstitucional da controvérsia, cuja solução demandaria reexame do contexto probatório e da legislação ordinária aplicável (CTB, redações anteriores e posteriores), referindo aos óbices das Súmulas 284 e 279/STF (e-doc. 51).



    5. No presente agravo, o recorrente busca o processamento do recurso extraordinário, reiterando que a violação alegada é direta e que o reconhecimento da embriaguez exclusivamente por testemunhas, em hipótese de dolo eventual, caracteriza retroatividade de norma penal prejudicial (e-doc. 54).



    É o relatório.



    Decido. 



    6. De início, nos moldes como assentado pelo Tribunal de Justiça, verifico que não houve efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões suscitadas. A mera alegação de violação a dispositivos constitucionais, de forma destituída da necessária fundamentação concreta acerca da transcendência da controvérsia, não satisfaz o requisito previsto no art. 1.035 do Código de Processo Civil. As razões recursais evidenciam a insuficiência argumentativa para o atendimento desse requisito. 



    7. A ausência ou deficiência dessa preliminar constitui óbice intransponível à admissibilidade do recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022; grifos nossos).



    8. Conforme destacou o Ministério Público, em contraminuta ao agravo, “apenas agora, em seu Agravo, a Defesa tenta, tardiamente, demonstrar a repercussão geral, o que não é possível, conforme se depreende da seguinte decisão desse Supremo Tribunal Federal:” (e-doc. 57). 



    9. Incide, no caso, o óbice previsto no Verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    10. Ainda que superado tal óbice, observo que a controvérsia foi solucionada pelas instâncias ordinárias mediante interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso — Código de Trânsito Brasileiro (redações sucessivas), regras de admissibilidade e valoração da prova, e tratamento sobre o dolo eventual em crimes de trânsito — bem como com base no acervo fático-probatório colhido, especialmente quanto às circunstâncias do acidente, à dinâmica da colisão, aos elementos periciais e às declarações colhidas no processo.



    11. Com efeito, as questões articuladas tem caráter nitidamente infraconstitucional, cujo equacionamento é condição antecedente para, só então, se cogitar de eventual violação aos artigos constitucionais apontados. Nessa moldura, eventual afronta constitucional seria, quando muito, reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da firme jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídios tentados e duplamente qualificados. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. 4. Recurso em sentido estrito. Prisão preventiva. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” 



    (ARE nº 1.394.792-AgR-Segundo/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 03/11/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão pela inadmissibilidade de natureza mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Prequestionamento. Ausência. Acórdão do Tribunal de origem fundamentado em legislação infraconstitucional (Código Penal). Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Pedido incidental de análise de acordo de não persecução penal (Lei nº 13.964/19). Inviabilidade. Retroatividade que alcança apenas casos em que ainda não tenha sido recebida a denúncia. Precedente. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.267.798-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 12/07/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 13.491/2017). 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida a legislação infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.273.247-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13/06/2023, p. 22/06/2023; grifos nossos)



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes dos artigos 147; 147-a, § 1º, ii; 147-b; 158, 213 e 218-c, § 1º, na forma do artigo 71, todos do código penal. Prisão preventiva. Fundamentação com base na gravidade em concreto do delito. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” 



    (ARE nº 1.544.807-AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 13/05/2025, p. 16/05/2025; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator